Tribunal: TJDFT
Processo: 0726834-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726834-27.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAGUA CONCRETOS ENGENHARIA CIVIL LTDA AGRAVADO: CELSO GOMES DA SILVA, TIAGO RODRIGO MENDES BORGES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TAGUA CONCRETOS ENGENHARIA CIVIL LTDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por CELSO GOMES DA SILVA em face de TIAGO RODRIGO MENDES BORGES: “Em atendimento à Petição de Id. 135308156, a qual pede o prosseguimento do feito e indicação bens penhoráveis, defiro a penhora dos direitos possessórios do executado sobre os imóveis abaixo: a) Imóvel situado à Colônia Agrícola Veredão, Chácara 61, lote 15, Arniqueiras/DF; b) Imóvel situado à SHA conjunto 01, chácara 02, casa 11, em Arniqueiras/DF. Não encontra óbice na legislação processual pátria a penhora de direitos possessórios, em face do disposto no art. 835, incisos XII e XIII, do CPC. Nesse sentido: 07010583020208070000 - (0701058-30.2020.8.07.0000 - Res. 65 CNJ), Registro do Acórdão Número: 1245278 Data de Julgamento: 01/04/2020 Órgão Julgador: 7a Turma Cível, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Publicado no DJE : 06/05/2020. Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. ALIENAÇÃO EM HASTA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DIREITOS PESSOAIS DOTADOS DE EXPRESSÃO ECONÔMICA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO. 1. Encontra-se consolidado, no âmbito do e. TJDFT, o entendimento que permite a penhora e alienação em hasta pública de direitos possessórios relativos a imóveis irregulares, dado o relevante valor econômico que possuem, sobretudo diante da realidade vivenciada no Distrito Federal, onde, recorrentemente, se negocia a posse de imóveis pertencentes a entes públicos, mediante cessão de direitos a particulares. 2. Revela-se possível a penhora de direitos possessórios relativos a imóvel situado em condomínio irregular, uma vez que a constrição não recai sobre o imóvel em si, mas apenas sobre os direitos pessoais a ele inerentes. 3. A venda em hasta pública não tem o condão de regularizar a propriedade da terra nua, que continua pertencendo àquele que a detém perante o registro imobiliário. Salienta-se apenas que os arrematantes devem estar cientes da referida situação do imóvel e que poderão perdê-lo caso o Poder Público invalide o ato de cessão de direitos. 4. Notoriamente reconhecido o valor econômico que se atribui aos direitos possessórios sobre o imóvel irregular objeto dos autos, afigura-se possível a repetição da hasta pública requerida pela parte Agravante, para que sejam penhorados os referidos direitos aquisitivos sobre o bem, como forma de saldar a dívida condominial dele decorrente. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão agravada reformada. Decisão: CONHECIDO. PROVIDO. UNÂNIME. Desta forma, defiro o pedido de penhora dos direitos possessórios do executado sobre ambos os imóveis. Expeçam-se mandados de penhora e de avaliação. Noutro giro, o exequente alega na Id. 148810342 fraude à execução quanto à alienação dos imóveis ora penhorados na presente decisão, e faz prova da alienação por meio dos documentos anexos à referida petição. Em obediência ao artigo 9o do CPC/2015, intime-se o devedor, para se manifestar no prazo de cinco dias. Intime-se, ainda, o terceiro adquirente, TAGUA CONCRETOS ENGENHARIA CIVIL EIRELI, no endereço dos imóveis penhorados e/ou no que consta nas escrituras públicas anexas, para fins do §4o, do artigo 792, do CPC/2015. Após, retornem-me conclusos para apreciação do pedido de fraude à execução. Publique-se.” A Agravante sustenta que os dois imóveis penhorados lhe pertencem e assim não podem ser penhorados para o pagamento de dívidas do executado Tiago Rodrigo Mendes Borges. Afirma que um dos imóveis foi adquirido em 23/11/2020 e o outro no dia 07/12/2020. Acrescenta que tem a posse dos imóveis. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para desconstituir a penhora que recaiu sobre seus imóveis. Preparo recolhido (ID 48754489). É o relatório. Decido. A decisão agravada não se posicionou sobre a existência da fraude à execução, postergando o exame da questão para depois de observado o contraditório. Trata-se, portanto, de matéria que não pode ser revista em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “Agravo de instrumento não conhecido - Cumprimento de sentença. É defeso ao Tribunal, em agravo de instrumento, conhecer de matéria ainda não submetida ao Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. (AGI 07224903720228070000, 4a T., rel. Des. Fernando Habibe, DJE 12/5/2023)” Além disso, a Agravante, que não integra a relação processual, foi intimada para eventual oposição de embargos de terceiro, nos termos do artigo 792, § 4o, do Código de Processo Civil “Art. 792. [...] § 4o Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias.” Conclui-se, assim, pelo descabimento do recurso interposto. Isto posto, não conheço do Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Brasília – DF, 12 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator